Tribunal: TJES
Processo: 5018924-38.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018924-38.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RONY NIETO registrado(a) civilmente como RONY NIETO

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO COMPLETA DO PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que não conheceu pedido revisional formulado com base no art. 621, III, do CPP, sob fundamento de ausência de comprovação da prévia instauração de cautelar própria para instrução da revisão criminal. A defesa aponta contradição, sustentando que o depoimento da testemunha foi ratificado em justificação judicial perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, cujo registro estaria acostado aos autos, e pleiteia o reexame do pedido revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se a referência à existência de justificação judicial e a juntada parcial de documentos e depoimento em mídia supre a exigência legal de instrução integral da revisão criminal fundada em prova nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve decorrer de incoerência interna da decisão, e não da discordância da parte com a fundamentação adotada.

2.
A revisão criminal, por se tratar de ação excepcional que ataca decisão transitada em julgado, exige prova documental robusta e integral, sob pena de inviabilizar sua admissibilidade.

3.
A ausência do inteiro teor do procedimento de justificação judicial impede a aferição da lisura, completude e validade da prova invocada como nova, não bastando mera menção ou juntada parcial de documentos.

4.
Inexiste possibilidade de se instaurar fase probatória no âmbito da revisão criminal, o que reforça a necessidade de instrução prévia e integral do pedido.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018924-38.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RONY NIETO
REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S, RITA DE CASSIA MAGALHAES ALMEIDA - ES14824-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
R
ONY NIETO,

em face da decisão monocrática Id. 12921863, que não conheceu pedido revisional, formulado com fundamento no art. 621, inc. III, do CPP
.

A decisão embargada registra que o revisionando não comprovou a instauração prévia de cautelar própria para instruir a Revisão Criminal.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão possui
contradição
,
“pois, conforme expressamente mencionado na petição inicial da revisão criminal, além da declaração lavrada em cartório, a testemunha Senhora Cristiane ratificou seu depoimento em procedimento de justificação judicial, Processo de nº 5001147 93.2024.8.08.0047, que teve trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, ou seja, precisamente o Juízo de primeiro grau, estando seu depoimento acostado no presente feito (ID 11254004).”

Com tais argumentos, pleiteia que os julgadores reexaminem o pedido de revisão criminal (Id. 13025824).

A irresignação defensiva não merece prosperar.

Isso porque a defesa não instruiu a Revisão Criminal com o inteiro teor do suposto procedimento de justificação criminal, e, sem documento essencial, não há suporte mínimo para reabrir discussão sobre decisão transitada em julgado.

Com efeito, a Revisão Criminal exige prova documental robusta e integral, pois se trata de ação excepcional, que ataca a coisa julgada, e,
sem a integralidade do procedimento, não é possível aferir a lisura, completude ou validade da prova
.

Ainda que a defesa alegue que a testemunha prestou depoimento em justificação judicial, a mera referência ou juntada parcial de documentação não supre o requisito legal.

Portanto, enquanto não comprovada a prévia instauração do procedimento de justificação prévia, com a apresentação do conteúdo integral do procedimento, e diante da impossibilidade de se conduzir nova faze probatória nesta via, não há como admitir o pleito revisional.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO aos e
mbargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.